Tribunal: CARF
Processo: 10930.001797/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001797/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.674 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
HERCILIO VICENTE TRAVAGLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar e
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou cursos profissionalizantes do
próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E AO FAPI. DEDUÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as contribuições para as entidades de
previdência privada e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
Fapi devidamente comprovadas, limitadas a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu
provimento parcial para afastar a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
12.968,00, a dedução indevida de despesas com instrução e a dedução indevida de previdência
privada. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001797/2008-81
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Redatora Designada.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 34),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de
previdência privada e FAPI e dedução indevida de despesas com instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.149,78, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

(...)
2. Cientificado do lançamento em 09/04/2008 (fl. 36), o interessado apresentou
tempestivamente a impugnação de fls. 01/02 em 08/05/2008 (fl. 01 verso),
acompanhada dos documentos de fls. 03/13, alegando, em síntese, que:
a) A dedução de dependentes foi utilizada porque meu filho é estudante sem fonte de
renda própria e com idade inferior a 24 anos.
b) A Contribuição a Previdência Privada, esta inferior ao limite de 12% dos rendimentos
brutos, com documentos idôneos que comprovam sua veracidade.
c) O pagamento de plano de saúde (UNIMED) está comprovado conforme extrato de
informações dos convênios fornecidos pela minha fonte pagadora.
d) Foi lançado o pagamento de despesas com instrução, o que esta totalmente legal, pois
o estudante é meu dependente de fato.
e) As despesas médicas também estão amparadas com notas fiscais e seus valores são
idênticos aos apontados em minha declaração.
(...)

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 23/07/2010, no acórdão 06-27.536, às e-fls. 49 a 51, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 58
a 73 , afirmando, em síntese:
 no boleto bancário consta o numero do CNPJ do cedente Inst. Filadélfia
de Londrina e pode-se verificar que sua atividade econômica principal e
única é Educação Superior — Graduação, assim sendo, preenche a
exigência legal da alínea b do inciso II do Art. 8° da Lei n° 9.250 de
1995;
 apontamos no campo de "Pagamentos e Doações Efetuadas" o valor da
Previdência Privada paga ao Banco Itaú S/A — CNPJ 60.701.190/0001
-04, quando na verdade , a fonte pagadora descontava o valor da
previdência privada de meu salário , mas a contribuição era ao Itaú
Vida & Previdência S/A - CNPJ 53.031.217/0001-25;
 não tem cabimento desconsiderar as Notas Fiscais de Prestação de
Serviços pela falta de um comprovante de pagamento , pois se existe a
nota fiscal é porque houve um pagamento pela prestação de serviços,
até porque o sistema único de saúde que é gratuito não fornece nota
fiscal.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/08/2010, e-fls. 54, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 31/08/2010, e-fls. 58, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 28 a 34),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de dependentes, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de
previdência privada e FAPI.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, afastando a glosa com dependente, nos seguintes termos:

(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

7. Logo, com exceção da dedução de dependente, o impugnante não se desincumbiu do
ônus de comprovar o suporte fático autorizador das deduções postuladas.
8. Isso posto, voto pela procedência em parte da impugnação, cancelando o crédito
tributário de R$ 349,80, além dos respectivos juros e multa.
(...)

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Como visto, a legislação permite a dedução de despesas médicas próprias e dos
dependentes declarados pelo contribuinte. Ocorre que, as notas fiscais de e-fls. 67 e 68 constam
como paciente a senhora Marlene Batista, que não consta como dependente do contribuinte,
portanto, as glosas devem ser mantidas.
Considero, para fins de dedução de despesas médicas, os recibos de e-fls. 64, e
as notas fiscais de e-fls. 65 e 66, no valor total de 65 e 66, no valor total de R$12.968,00.
Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Acessando o sítio virtual do Instituto Filadélfia de Londrina
(https://www.colegiolondrinense.com.br/), percebe-se que a entidade destina-se, dentre outras
atividades, à prestação de serviços educacionais (ensino fundamental), motivo pelo qual afasto a
autuação neste ponto.

Da dedução de previdência complementar
A autorização para a dedução da contribuição paga à previdência social está
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderá ser deduzida a contribuição para a previdência oficial, conforme segue:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
(...)

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

Ainda, a Instrução Normativa no 588/05 assim dispõe:

Dedução das contribuições pagas pela pessoa física
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o
regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)

Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser
deduzidas desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observado o disposto no art. 6o. (grifos nossos)
Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se
refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifos nossos)

Desta forma, o a dedução dos planos de previdência privada devem respeitar o
percentual de 12%. Ainda, é dever do contribuinte a manutenção e guarda dos documentos
comprobatórios para fazer jus a determinada dedução, sendo inviável oficiar a instituição
financeira.
No presente caso, às e-fls. 72 há comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda emitido pelo Itaú S/A constando o pagamento de contribuição de
previdência privada no valor de R$8.509,83, motivo pelo qual afasto a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa de despesas médicas no valor de R$12.968,00, glosa com
despesas de instrução e glosa com dedução de previdência complementar.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto às glosas por ele afastadas.
No que concerne à dedução de despesas médicas, verifica-se que o Relator acatou
os recibos fornecidos por Rosemeire Scarpeta e Cristina Sawada (e-fls. 64) e as notas fiscais
emitidas pelo Hospital e Maternidade São Paulo em nome do próprio contribuinte e de seu
dependente (e-fls. 65/66).
Observa-se, contudo, que os referidos recibos são os mesmos apreciados no
julgamento de primeira instância (e-fls. 13) e, como apontado na decisão recorrida (e-fls. 51),
indicam apenas quem efetuou o pagamento das despesas e não o beneficiário dos serviços
prestados, não sendo possível concluir se os valores são dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual objeto do lançamento.
De acordo com o art. 80 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), apenas podem ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo contribuinte
referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste
Anual e dos seus alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que o contribuinte pode
ser considerado o beneficiário dos serviços prestados quando o comprovante de pagamento for
emitido em seu nome e não houver especificação do paciente, excetuando-se os casos em que
forem sinalizados indícios de irregularidade pela fiscalização.
No entanto, tendo em vista que no caso em exame o contribuinte incluiu
indevidamente em sua declaração despesas referentes a não dependentes (e-fls. 16, 20), como já
exposto pelo Colegiado a quo, torna-se imprescindível a comprovação, não só de que os
pagamentos foram por ele realizados, mas também de que os serviços foram prestados a ele ou
ao único dependente informado em sua declaração (e-fls. 41).
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e, que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Importa salientar, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Quanto às despesas com o Hospital e Maternidade São Paulo, também não merece
reforma a decisão recorrida. Como exposto no voto condutor, as notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento não possuem o carimbo de recebimento preenchido (e-fls. 14, 18, 65/66),
comprovando tão somente a prestação dos serviços e não os respectivos pagamentos.
Relativamente às despesas com instrução, acompanho o entendimento do
Colegiado a quo de que os boletos juntados aos autos (e-fls. 09/11, 69/71) não indicam o curso
realizado pelo dependente Arthur Ricardo Silva Travaglia no Instituto Filadélfia de Londrina,
não sendo suficientes, portanto, para respaldar a dedução pleiteada.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-005.674 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001797/2008-81

Vale lembrar que somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar e de 1o,
2o e 3o graus, cursos de especialização ou cursos profissionalizantes do próprio contribuinte, de
seus dependentes, e de seus alimentandos quando realizados em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 81 do RIR/99, o que
não pode ser constatado através das informações contidas nos boletos apresentados.
Por fim, no que tange às despesas com previdência privada, considerando que o
julgamento de primeira instância já enfrentou a matéria e que nenhum novo elemento de prova
foi juntado ao Recurso Voluntário para contrapor as razões do Colegiado a quo, adoto o
entendimento exposto no acórdão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (e-fls. 51):
5. Para comprovar a dedução a título de contribuição para previdência privada, o
autuado carreia aos autos (fl. 03) cópia autenticada de Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora Banco
Itaú S.A., CNPJ n° 60.701.190/0001-04.
5.1. Nesse ponto, devemos considerar o entendimento já adotado no processo n°
10930.002483/2007-14, referente à DAA do ano-calendário 2002, no sentido de que o
comprovante evidencia pagamento de contribuição para a própria fonte pagadora,
contudo esta não está enquadrada em CNAE referente à atividade de previdência
complementar, não tendo o impugnante apresentado qualquer prova demonstrado a
regular contratação de previdência privada com a própria fonte pagadora.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital